Tribunal: TJPA
Processo: 0811470-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811470-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CHAGAS TORRES

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO EM RAZÃO DE IRDR. IMPOSSIBILIDADE DE DESSOBRESTAMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve o sobrestamento integral de ação de concessão e revisão de aposentadoria, em razão do IRDR nº 6/TJPA, que trata do Piso Nacional do Magistério e seus reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento parcial da ação quanto a pedidos tidos como autônomos (ATS, tempo de serviço e descontos previdenciários), apesar da suspensão determinada pelo IRDR nº 6/TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os pedidos de ATS e descontos previdenciários decorrem da definição do vencimento base, objeto central do IRDR, o que impede seu desmembramento.

4.A concessão administrativa da aposentadoria gera perda de objeto apenas parcial, mantendo a controvérsia sobre valores retroativos.

5.A suspensão integral do feito é legítima, nos termos do art. 982, I, do CPC, para garantir uniformidade e evitar decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.É legítimo o sobrestamento integral de ação cujos pedidos acessórios dependem da tese central em discussão no IRDR.

2.A concessão administrativa da aposentadoria não afasta o sobrestamento quanto aos pedidos patrimoniais reflexos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 982, I e 1.037, §9º; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 6 (Processo nº 0803895-37.2021.8.14.0000).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DE FÁTIMA CHAGAS TORRES
contra a decisão monocrática de
Id. 26636931
, proferida no bojo do Agravo de Instrumento, que
indeferiu o pedido de distinção do precedente invocado

e manteve o sobrestamento do feito, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria com pedido de tutela antecipada ajuizada por MARIA DE FATIMA CHAGAS TORRES, pleiteando a revisão dos proventos de aposentadoria com base no Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), incluindo reflexos em Adicional por Tempo de Serviço (ATS), Gratificação de Escolaridade e a devolução de descontos previdenciários indevidos.

A decisão de primeiro grau determinou a suspensão do processo em razão da instauração do IRDR nº 6/TJPA (Tema 6), indeferindo o pedido de prosseguimento parcial do feito quanto aos pedidos supostamente incontroversos.

Inconformado
com a decisão de primeiro grau, a autora interpôs Agravo de Instrumento. Contudo, em decisão monocrática, o recurso foi julgado improvido, conforme ementa a seguir transcrita:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO EM RAZÃO DE IRDR. IMPOSSIBILIDADE DE DESSOBRESTAMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de dessobrestamento formulado em ação que objetiva a concessão de aposentadoria, revisão do valor dos proventos, restituição de descontos previdenciários e contagem de tempo de serviço, sob fundamento de que a controvérsia está abrangida pelo IRDR nº 6/TJPA.

A agravante sustenta que o sobrestamento não poderia atingir integralmente a ação, pois apenas um dos pedidos – o referente ao Piso Nacional do Magistério – estaria abrangido pelo IRDR, sendo os demais autônomos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da instauração do IRDR nº 6/TJPA, é possível determinar o prosseguimento parcial do feito de origem, limitando o sobrestamento apenas ao pedido relacionado ao piso do magistério, mantendo o curso do processo quanto aos demais pedidos de natureza autônoma.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de revisão dos proventos da aposentadoria tem como base o vencimento fixado segundo o piso do magistério, sendo, portanto, diretamente afetado pela tese a ser fixada no IRDR nº 6.

O pedido de conclusão do processo administrativo e concessão da aposentadoria em si encontra-se prejudicado pela concessão por meio de portaria posterior ao ajuizamento da ação, o que implica perda superveniente do objeto.

A decisão de suspensão do processo encontra amparo no art. 982, I, do CPC, e foi corretamente aplicada ao caso concreto, considerando a abrangência da matéria objeto do IRDR.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítimo o sobrestamento integral de processo cujo pedido principal depende da tese jurídica objeto de IRDR, ainda que haja cumulação com pedidos acessórios ou conexos. 2. A concessão da aposentadoria no curso do processo acarreta a perda superveniente de objeto quanto aos pedidos acessórios já atendidos pela via administrativa.

Irresignada
com a decisão monocrática, a recorrente interpõe o presente Agravo Interno, sustentando que a controvérsia objeto do IRDR nº 6 não abrange a integralidade dos pedidos formulados na ação originária, os quais ostentam autonomia entre si, notadamente no que tange ao reconhecimento de tempo de serviço temporário, à correção de adicionais por tempo de serviço (ATS) e à cessação de descontos previdenciários.

Aduz violação aos princípios da celeridade e da eficiência processual, pleiteando o
prosseguimento parcial do feito, por distinção do precedente invocado
, nos termos do art. 1.037, § 9º, do CPC.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento parcial da ação originária, com suspensão restrita ao pedido relativo ao piso salarial. Subsidiariamente, requer a submissão do recurso ao órgão colegiado, caso não haja reconsideração.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
29031415
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, que o recurso não comporta provimento
.

A controvérsia central reside na possibilidade de prosseguimento parcial da demanda de origem, sob a alegação de que existem pedidos autônomos não abrangidos pela tese a ser fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 6 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A recorrente reitera, em suas razões, a tese de autonomia dos pedidos de tempo de serviço, ATS e descontos previdenciários. Contudo, a análise detida dos autos confirma o acerto da decisão recorrida, cujos fundamentos ora reafirmo e adoto como razões de decidir.

Argumenta que o IRDR nº 6 versa exclusivamente sobre o Piso Salarial, não atingindo os pedidos de tempo de serviço ou descontos previdenciários.

Ocorre que, conforme pontuado na decisão monocrática, a pretensão autoral possui natureza "em cascata". O valor do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e o montante das contribuições previdenciárias são calculados sobre o vencimento base. O IRDR nº 6 discute exatamente a composição desse vencimento e a incidência do Piso Nacional (Lei nº 11.738/2008) sobre o vencimento base ou sobre a remuneração global, bem como a incidência da gratificação de escolaridade.

Assim, qualquer alteração na definição jurídica do "vencimento base" pelo julgamento do IRDR impactará automaticamente a base de cálculo do ATS e o valor a ser restituído a título de previdência. Não há, portanto, autonomia absoluta, mas sim uma relação de acessoriedade que impede o julgamento fracionado neste momento processual.

Como bem destacou a decisão agravada:

"O pedido de revisão dos proventos da aposentadoria tem como base o vencimento fixado segundo o piso do magistério, sendo, portanto, diretamente afetado pela tese a ser fixada no IRDR nº 6."

Nas contrarrazões, o Estado do Pará informou a edição da Portaria nº 2.534 de 06 de junho de 2024, concedendo a aposentadoria e atualizando o vencimento base. Embora a Agravante alegue que tal fato demonstraria a incontrovérsia do direito, o Estado ressalta que a discussão sobre os
efeitos retroativos
e a legalidade estrita da base de cálculo (incidência de gratificações) permanece
sub judice
no IRDR.

A decisão monocrática foi precisa ao identificar que, quanto à concessão da aposentadoria em si, houve perda superveniente do objeto pela via administrativa. No entanto, quanto aos valores pretéritos e à metodologia de cálculo das parcelas reflexas (que a Agravante quer ver julgadas agora), a suspensão é imperativa
.

Conforme trecho da decisão combatida que deve ser mantido:

"A decisão de suspensão do processo encontra amparo no art. 982, I, do CPC, e foi corretamente aplicada ao caso concreto, considerando a abrangência da matéria objeto do IRDR."

A suspensão determinada pelo art. 982 do CPC visa garantir que todos os jurisdicionados em situação idêntica recebam a mesma solução jurídica. Permitir o prosseguimento de ações individuais que versem, ainda que parcialmente, sobre reflexos da matéria afetada, poderia gerar execuções provisórias baseadas em premissas que podem vir a ser alteradas pelo julgamento vinculante do Tribunal Pleno.

Portanto, não se trata de violação à celeridade, mas de prestígio à isonomia e à eficiência processual macroscópica, evitando-se o retrabalho e a prolação de decisões conflitantes.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos, confirmando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR nº 6/TJPA.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 1.026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026